Tribunal: TJMT
Processo: 1003044-95.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003044-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - CPF: 016.743.347-45 (ADVOGADO), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (EMBARGANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (EMBARGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (EMBARGADO), EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE CASTRO NEVES - CPF: 938.418.417-91 (ADVOGADO), PAULO RENATO JUCA - CPF: 097.807.517-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003044-95.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARMAZENAGEM DE GRÃOS OBJETO DE SEQUESTRO - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA QUE O PAGAMENTO DAS DESPESAS SEJA SUPORTADO PELO EXECUTADO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA NA LIDE - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
,

contra acórdão proferido no RAI nº 1003044-95.2021, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARMAZENAGEM DE GRÃOS OBJETO DE SEQUESTRO - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA QUE O PAGAMENTO DAS DESPESAS SEJA SUPORTADO PELO EXECUTADO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA NA LIDE - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As despesas referentes a manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem ser suportadas pelo executado recorrente, porquanto sucumbente na ação cautelar contra qual não se insurgiu.”

Aduz omissão acerca da aplicação do artigo 643 do CC, que impõe ao depositante (nesse caso, às agravadas) arcar com os custos do depósito perante o depositário. Segundo, em consequência disso, igualmente não se abordou o fato de que o Auto de Arresto e Depósito (ID 77326465) previu que a AGROVERDE arcaria com os custos da medida – o que a solução atualmente vigente ignora por completo.

Sustenta que quem entregou a soja à SIPAL – e, portanto, é seu depositante perante a instituição –, foram as agravadas, além de que partiu delas a intenção de sequestrar e remover a soja, até então armazenada na fazenda de propriedade do agravante.

Aduz que o depositante é aquele que entrega o bem que será depositado ao depositário, a quem cabem os custos decorrentes do contrato, por força da relação bilateral entre depositante (AGROVERDE/GO AGRO) e depositário (SIPAL), da qual o FUNDO ESTRUTURA não faz parte, caso em que jamais poderia ser obrigado a arcar com os custos dela decorrentes.

Sustenta que referida conclusão de direito material é totalmente independente do fato do Fundo ter sido condenado ao pagamento das despesas processuais, decorrentes da sucumbência da ação cautelar.

Por fim, assevera omissão acerca do fato de que no próprio Auto de Arresto e Depósito (ID 77326465) lavrado pelo Oficial de Justiça quando da entrega do bem ao SIPAL, previa que as agravadas seriam responsáveis pelo pagamento à empresa.

Requer sejam sanadas as omissões, sob pena de violação ao artigo 489, §1º, IV do CPC, bem assim atribuir efeitos infringentes, a fim de determinar às embargadas o ônus de arcar com as despesas decorrentes do depósito nos armazéns da SIPAL.

Nas contrarrazões, as embargadas pedem o desprovimento do recurso (id 88662474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003044-95.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

O Fundo embargante aduz que o acórdão recorrido apresenta vício da omissão acerca de pontos essências que, se esclarecidos, ensejam o provimento do agravo de instrumento para determinar às agravadas,
os custos do depósito perante a depositário (SIPAL)

Pois bem.

No caso em questão, verifica-se que de forma clara e sintetizada, o acórdão apreciou e decidiu, de forma fundamentada, a insurgência da embargante.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (id 86794999):

“...

Questão que se coloca é saber qual das partes deve arcar com o pagamento dos custos de armazenagem do produto objeto da presente ação cautelar.

Frisa-se que não se discute a extinção do processo, tampouco o direito inafastável de retenção, pela SIPAL pela armazenagem do produto. A controvérsia rescinde na sucumbência.

Em casos como o dos autos, responde pelas despesas processuais a parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, ao FUNDO ESTRUTURA agravante, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

Em conclusão, o ônus do pagamento das custas pela armazenagem da soja, é do requerido, vencido na ação cautelar de origem.

Registra-se que as Agravadas não ficaram com a incumbência de fiel depositária do produto arrestado e depositado no Armazém da Sipal, porque no Agravo de Instrumento nº 8421/2016 o recurso apenas autorizou o depósito do produto, até o limite de 1.842.960 quilos compromissadas na CPR, que estavam sendo colhidas, em armazém idôneo, com termo tomado pelo gerente do local (id 77326466).

...

Após a venda e depósito do valor,
a decisão recorrida entendeu em 26-01-2021, que cabe a parte executada, ora agravante Fundo Estrutura II, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação principal, frente sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais na sentença contra qual não recorreu
. (ID 77326459)”
(grifei)

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, o que não se justifica a alteração do resultado do julgamento.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão, há claro descontentamento do embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Ora, se o fundamento do acórdão foi no sentido de que é do Fundo, a obrigação pelas despesas do depósito do produto, frente o princípio de sucumbência, a questão foi enfrentada, ainda que por prisma diverso defendido pelo recorrente.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria recorrida,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Em conclusão, o que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que Fundo II- Fundo de Investimento Imobiliário não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presente de omissão capaz de alterar a conclusão do acórdão, porquanto a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021